Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-32.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004242-32.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AF2 FILIPPO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.145.438/0001-93 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE AUGUSTO SEBE FILIPPO - CPF: 121.872.138-38 (EMBARGADO), FRANCISCO PAULO DE SEBE FILIPPO - CPF: 071.136.438-92 (EMBARGADO), FRANCISCO MARIA GUIMARAES FILIPPO - CPF: 018.307.408-49 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação de mesma numeração interposto pela embargante.

Irresignada, alega a ocorrência de obscuridade no v. acórdão ao dar parcial provimento ao apelo julgando a demanda à luz do CDC (Lei nº 8.078/90) e, consequentemente, da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Aduz que o embargado não pode ser considerado consumidor, mas “insumidor” de energia, na medida que é grande produtor de grãos.

Segue sustentando que o v. acórdão incorreu em obscuridade, em afronta aos artigos 393, 186 e 927 do Código Civil, ao manter a responsabilização da concessionária de energia elétrica quando restou demonstrado que o incêndio decorreu por fortes descargas atmosféricas.

Por fim, ressalta que também houve omissão do v. acórdão embargado ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da realização da prova pericial.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 112274490), pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa à embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de obscuridade e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Por sua vez, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do c. STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto a obscuridade e a omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Nesse sentido, a embargante alega a existência de obscuridade no v. acórdão, ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), aduzindo que o embargado não pode ser considerado consumidor, mas “insumidor” de energia, uma vez que é grande produtor de grãos. Além disso, sustenta que houve obscuridade no v. acórdão ao manter a responsabilização da concessionária de energia elétrica quando restou demonstrado que o incêndio decorreu por fortes descargas atmosféricas.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Avançando na análise do mérito, a apelante sustenta que o caso versa sobre responsabilidade subjetiva, uma vez que os apelados formam um conglomerado agropecuário, não sendo aplicável o CDC ao caso. Aduz que os autores utilizam a energia elétrica como mais um insumo que integra sua cadeia produtiva, sendo considerado “insumidor de energia” e não consumidor de energia, nos termos do CDC.

De proêmio, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do caput, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade
.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência. (...).” (RAC n. 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei).

Prosseguindo, mister se faz constar que no caso vertente resta incontroverso a ocorrência do incêndio ocasionado na rede elétrica da empesa ré, conforme boletim de ocorrência (id. 98264986) e demais documentos juntados nos autos (id. 98264987 ao id. 98264997).

Aliás, é fato incontroverso que os autores sustentam que o incêndio decorreu de um curto circuito que gerou faíscas e fogo na rede elétrica. Por outro lado, a concessionária sustenta que o incêndio foi causado em razão de descargas atmosféricas, que inclusive acionaram os dispositivos de segurança da rede elétrica.

Visto isso, o cerne da questão está em saber qual a origem do incêndio e se a empresa ré possui ou não responsabilidade civil pelo sinistro.

In casu, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6º, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo.

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF,
que assim dispõe, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

(...)

Sendo assim, em que pese as alegações da empresa ré de que não houve falha na prestação do serviço, ante a suposta existência de excludentes da sua responsabilidade civil em razão de descarga atmosférica, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido contrário.

Digo isso, porque as descargas atmosféricas são eventos previsíveis, mormente em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão das redes elétricas. Assim, ao meu sentir, a concessionária falha na prestação de serviços na medida em que não se utiliza dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga na rede, concorrendo, dessa forma, para o evento danoso.

Ora, a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de fornecimento e transmissão de energia elétrica. Nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pelo caso fortuito ou força maior, mas a falha na conduta da concessionária de cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica, evitando o rompimento dos cabos que possam causar o incêndio.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“Aliás, a própria Constituição Federal, na veste do artigo 37, § 6º, da CF/88, lançando mão da teria do risco administrativo, também perfila a responsabilidade objetiva para casos tais, já que envolve prestadora de serviço público.

Portanto, aplicando-se ao suposto causador do dano a teoria do risco administrativo, de vertente objetiva, cabe perquirir se estão presentes ou não os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam: I-) existência de ação ou omissão por parte do agente, independentemente de culpa; II-) existência de dano causado a outrem; e, por fim, III-) nexo de causalidade entre o evento danoso e o fato imputado ao agente.

Nesse passo, apesar da negativa da requerida quanto a indenização sob o fundamento de excludente de ilicitude decorrente de caso fortuito ou força maior dada a constatação da ocorrência de descarga atmosférica, o que em tese afastaria sua responsabilidade pelos danos causados na propriedade dos requerentes, tenho que não merecem prosperar tais argumentos visto que torna-se irrelevante para a fixação da responsabilidade da requerida se a origem do curto circuito se deu por falha nos equipamentos da rede de distribuição ou por sobrecarga do sistema decorrente da descarga atmosférica noticiada na contestação.

À evidência, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo, sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações, conforme se verifica do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE ALTA PERICULOSIDADE. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSERVAÇÃO INADEQUADA DA REDE DE TRANSMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA DA EMPRESA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A empresa que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder pelos danos que eventualmente ocasione a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua conduta. 2. Os riscos decorrentes da geração e transmissão de energia elétrica, atividades realizadas em proveito da sociedade, devem, igualmente, ser repartidos por todos, ensejando, por conseguinte, a responsabilização da coletividade, na figura do Estado e de suas concessionárias, pelos danos ocasionados. [...]. 7. Recurso especial não conhecido. (REsp 896.568/CE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 30/06/2009). grifo nosso.

Ante tal, considerando que descargas atmosféricas são riscos inerentes à atividade desenvolvida pela requerida, não cabe, quanto a este ponto, a imputação ou arguição de excludente de ilicitude ou falta de nexo de causalidade pelos danos decorrentes do rompimento dos cabos de transmissão de energia dada a sobrecarga no sistema de distribuição, respondendo assim a concessionária pelos danos causados pelo incêndio ante a patente falha nos sistemas de segurança da rede na absorção da descarga atmosférica.

Cumpre destacar que a empresa requerida desempenha atividade de caráter público e de natureza essencial tendo a obrigação de zelar por uma prestação de serviço de qualidade, eficiente e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes.

Dessa feita, o vício na prestação do serviço está comprovado, restando patente o direito à indenização pelos danos sofridos.” (id. 98264599 – negritei e grifei)

Sendo assim, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes do incêndio causado na propriedade rural dos autores.

Outro não é o entendimento dos Tribunais, verbis:

(...).

Portanto, concluo que os autores comprovaram, ainda que minimamente, que o incêndio foi causado pelo rompimento do cabo de energia elétrica, após curto circuito na rede de alta tensão, conforme se verifica das fotos e demais documentos acostados à exordial (id. 98264990).”

(Id. 107002954 - negritei)

Não obstante, ficou comprovado que a relação entre as partes no presente caso é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade, ficando cabalmente demonstrada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Superada essa questão, apesar da embargante também alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão em relação ao cerceamento do direito de defesa, mais uma vez faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono trecho do v. acórdão que rejeitou a tese de cerceamento de defesa pela produção da prova indeferida, tendo em vista o longo período transcorrido e a recuperação da pastagem, que acabaram por apagar qualquer espécie de vestígio que pudesse ser apurado em exame pericial, tornando a prova impraticável. Veja:

“Ora, a prova pericial, como qualquer outro meio de prova, precisar ser útil e praticável. Assim, terá utilidade quando os fatos a serem esclarecidos dependerem necessariamente deste meio de prova e será praticável se houver condições técnicas para a sua realização.

Como bem observado, o longo período de tempo decorrido desde a data do incêndio, aliado ao fato de que houve a recuperação da pastagem promovida pelos autores, não deixou quaisquer vestígios materiais que fossem capazes de ser apurados através de exame pericial e que possa influenciar no deslinde do feito.

Ademais, o art. 464, §1º, incisos II e III são claros ao dispor:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

(...)

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EXAME PERICIAL IMPRATICÁVEL E DESNECESSÁRIO - REJEIÇÃO – MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL PRETENDIDA PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA LETAL – PROVA TESTEMUNHA -CONVERSÃO DE CAMINHÃO À ESQUERDA – MANOBRA DEVIDAMENTE SINALIZADA – MOTOCICLISTA QUE, EM ALTA VELOCIDADE, COLIDE COM O CAMINHÃO QUE FINALIZAVA A MANOBRA À SUA FRENTE – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 28 E 29, IX DO CTB – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 464, §1º, II e III do CPC, a produção de prova pericial deve ser indeferida se o exame técnico for impraticável ou desnecessário, considerando as demais provas produzidas no processo. (...).” (RAC n. 0002876-58.2010.8.11.0045, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.11.2019, negritei).

Assim, é certo que a apelante não demonstra de que modo a oitiva das testemunhas ou o exame pericial realizado anos após o incêndio poderia influenciar na resolução da demanda.

Por fim, cabe lembrar que o Código de Processo Civil permite a produção antecipada de provas, quando “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação” (art. 380, inc. I), instrumento da qual as partes não se valeram.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim, rejeito a preliminar.”
(Id. 107002954 - negritei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, em relação ao pedido formulado pelos embargados, entendo descabido falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, pois tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, definitivamente, não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022